Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM NÃO RECONHECIDO. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES. VALORAÇÃO DE UMA COMO MAUS ANTECEDENTES E OUTRA COMO REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRETENSAO DE ISENÇÃO DE PENA MULTA. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à Defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

2. O dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto; restando evidenciado que o acusado foi flagrado na posse do bem furtado, deve ser mantida a condenação, sobretudo quando não há dúvida sobre o desconhecimento da origem espúria do bem.

3. A existência de duas condenações transitadas em julgado, em data anterior ao fato apurado e não alcançadas pelo período previsto no art. 64, I, do CP, permite que uma delas seja utilizada como valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e a outra valorada como reincidência na segunda fase, sem que isso represente bis in idem.

4. O cometimento de novo crime, durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase de individualização da pena, uma vez que demonstra a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu, pelo Estado. 4.1. No caso concreto, a conduta social desfavorável do acusado não foi amparada na existência objetiva de condenações pretéritas, mas sim pelo fato de o delito ter sido praticado durante o cumprimento de pena, a demonstrar seu descaso com o processo ressocializador. Assim, não há que se falar em bis in idem com a vetorial de maus antecedentes ou com a agravante de reincidência.

5. O pedido de gratuidade justiça para suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução.

6. O pagamento dos dias multa consiste em pena decorrente do próprio dispositivo (art. 180, caput, do CP), que determina a fixação da pena de reclusão e multa àquele que praticar a conduta prevista no tipo, não havendo previsão legal para a sua dispensa, nem mesmo em razão da situação econômica do réu, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade, a ser apreciada pelo juízo da execução.

7. Recurso conhecido e desprovido.